Tribunal: TJES
Processo: 5001612-32.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001612-32.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELVIRA ANGELA MANTOVANELLI AMORIM
APELADO: NESTOR AMORIM FILHO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. SITUAÇÃO RELACIONADA À PARTILHA DE BENS E DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que indeferiu o pedido de medidas protetivas com base na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), ao fundamento de que a questão deve ser resolvida pela Vara de Família. A apelante alega sofrer violência psicológica e patrimonial por parte de seu ex-marido, motivo pelo qual requer a concessão de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser analisada consiste em verificar se há elementos nos autos que justifiquem a concessão das medidas protetivas de urgência com base na Lei nº 11.340/06, em face da alegada violência psicológica e patrimonial, ou se a matéria deve ser tratada no âmbito da Vara de Família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 11.340/06 tem como objetivo prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, possibilitando a aplicação de medidas protetivas de urgência, sempre que demonstrada a probabilidade de prática de violência com base no gênero e a existência de risco iminente para a vítima (art. 5º, Lei nº 11.340/06).
4. No caso dos autos, a apelante afirma sofrer violência patrimonial, pois não teve participação nas decisões financeiras durante o casamento, e teme sofrer prejuízos na partilha de bens. Afirma também que, embora não tenha sido agredida fisicamente, sofre violência psicológica por parte do ex-marido, sem especificar as palavras ou atitudes que configurariam essa violência.
5. O formulário preenchido pela vítima (id. 9710971) apenas indica que o requerido "impediu o acesso a dinheiro", sendo negada expressamente qualquer violência física ou ameaça.
6. O relacionamento entre as partes envolveu uma união conjugal de 38 anos, e o conflito atual versa sobre o divórcio e a partilha de bens, assuntos que já estão sendo tratados na Vara de Família. Não há nos autos elementos suficientes para caracterizar o alegado risco de violência psicológica ou patrimonial que justificaria a aplicação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06.
7. Tendo em vista a natureza do conflito, que envolve questões patrimoniais decorrentes da dissolução do casamento, a matéria deve ser resolvida no âmbito da Vara de Família, conforme bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, art. 5º; CPP, art. 387, IV; STJ, AgRg no REsp 1783398/MG.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001612-32.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: NESTOR AMORIM FILHO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elvira
Ângela Mantovanelli Amorim
, contra a sentença id. 9710974 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas, ao fundamento de que a situação versada nos autos deve ser dirimida pelo Juízo da Vara de Família.

Em razões recursais no id. 9710978, a defesa sustenta que a apelante está suportando violência patrimonial e psicológica, além de e sentir coagida pelo ex-marido, razão pela qual pretende que sejam deferidas as medidas protetivas em seu benefício.

Pois bem. A Lei nº 11.340/06, com o escopo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, criou diversos mecanismos para fins de proteger a mulher que sofre tal tipo de violência, listando, assim, diversas medidas protetivas a serem aplicadas ao agressor quando constatada a prática de “
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
” (art. 5º, da Lei nº 11.340/06).

Destaco, ainda, que, “
as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, deferidas em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar, possuem caráter autônomo e natureza satisfativa e, por isso, sua concessão não se acha vinculada à existência de processo-crime contra o agressor
” (STJ. AgRg no REsp 1783398/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019).

Em outras palavras, tais medidas possuem a finalidade de proteger os direitos da vítima tutelados pela Lei nº 11.340/06, e não somente de conferir efetividade a algum processo específico.

Ressalta-se, ainda, que para que sejam deferidas tais medidas, deve ser demonstrada a probabilidade de cometimento do ato ilícito pelo suposto agressor no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, bem como
a motivação dos fatos deve ser em razão do gênero feminino
.

Nessa linha, registro o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “
para fins de aplicação da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra mulher somente a conduta baseada na relação de gênero, de modo que nem toda violência praticada contra mulher no âmbito doméstico ou familiar está abrangida.
” (STJ; AgRg-AREsp 1.960.334; Proc. 2021/0259731-1; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/03/2022; DJE 14/03/2022)

Dito isso, da análise do presente caso,
coaduno com o magistrado
a quo
,
no sentido de que, no caso em apreciação,
não é hipótese de deferimento de medidas protetivas
previstas na Lei nº 11.340/06
. Explico.

Depreende-se dos documentos que instruem o feito, que a apelante e Nestor Amorim Filho foram casados por 38 (trinta e oito) anos, e estão separados a aproximadamente um ano, sendo que a requerente relata sofrer violência patrimonial, eis que o imóvel onde o casal reside está no nome de uma de suas filhas, e que nunca foi consultada ou permitida de opinar a respeito das finanças do casal.

Consta, outrossim, que a requerente está muito abalada emocionalmente em razão do divórcio e do acordo patrimonial entre as partes, haja vista estar receosa de que o requerido esteja almejando lhe causar prejuízos e não dividir os bens adquiridos pelo casal ao longo da união conjugal.

Ademais, sustenta a requerente que Nestor Amorim Filho ainda não saiu da residência que era do casal, e que por isso se sente perseguida e constrangida.

Por fim, a requerente ressalta que nunca foi agredida, mas que o requerido dizia palavras que afetavam o seu psicológico, sem especificar quais eram essas palavras e expressões.

Consta nos autos, também, formulário preenchido por Elvira Angela Mantovanelli (id. 9710971), em que a única assertiva preenchida pela vítima foi que o requerido “
impediu você de ter acesso a dinheiro, conta bancária ou outros bens”
, de forma que a apelante negou expressamente a ocorrência de qualquer violência física e ameaça por parte de Nestor Amorim Filho.

Outrossim, verifica-se laudo psicológico realizado por psicóloga particular da apelante (id. 9710967, que conclui que “
a paciente demonstrou estar muito abalada, magoada e triste com a situação que está vivendo em razão do relacionamento conjugal em dissolução
”.

Nesse contexto, a defesa postula que sejam estabelecidas diversas medias protetivas, dentre elas a proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, bem como proibição de contato e de frequentação de locais em que ela se encontra.

Dito isso, da documentação acostada no caderno processual,
não se vislumbra elementos inequívocos da suposta violência
psicológica e

patrimonial
alegada pela apelante
.

Em verdade, dos elementos constantes nos autos, conclui-se que a aludida situação caracteriza hipótese relacionada à questões de divórcio e partilha de bens, assuntos que devem ser dirimidos na Vara de Família, na qual, inclusive, já existe processo em curso a esse respeito.

Nesse sentido, é imperioso asseverar que a medida protetiva de urgência visa resguardar a ofendida do perigo de violência doméstica a que esteja submetida, exigindo a presença do
fumus commissi delicti
, ou seja, a provável ocorrência de delito no âmbito da Lei nº 11.340/06, bem como a situação de risco para a vítima (
periculum in mora
),
o que
não restou
evidente no caso
.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 10458001. Confira-se:

Ocorre que, embora a apelante esteja sofrendo transtornos devido a separação matrimonial, as desavenças oriundas dessa situação, de forma isolada, não ocasionam automaticamente violência psicológica e patrimonial e, consequentemente, não ensejam medidas protetivas de urgência.

Importante sedimentar que o direito penal é a
ultima ratio
, ou seja, a lei penal deve ser aplicada somente como a única forma de evitar/punir atos ilícitos.

No presente caso, nota-se que se trata de questões atinentes à esfera cível. Isso porque o objetivo da apelante é alcançar a medida de separação de corpos, bem como a partilha de bens, recorrendo à esfera criminal, através do requerimento de medida protetiva, como um meio mais célere, para afastar o apelado dos bens.

Ademais, a apelante afirmou, de forma clara, que nunca sofreu qualquer violência física durante o matrimônio.

À luz do exposto e sem maiores digressões acerca da matéria,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória, 6 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)